Tribunal: TJSP
Processo: 1116933-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – DOAÇÃO DISSIMULADA – SIMULAÇÃO RELATIVA – SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – Nos termos do art. 167, caput, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Portanto, ainda que se reconheça que a

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – DOAÇÃO DISSIMULADA – SIMULAÇÃO RELATIVA – SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – Nos termos do art. 167, caput, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Portanto, ainda que se reconheça que a compra e venda foi utilizada para dissimular uma doação, considerando que o negócio foi realizado entre agentes capazes, teve objeto lícito e observou a forma prevista em lei, subsistiria hígida a doação.